Tribunal: STF
Processo: Rcl 67334
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DO REAJUSTE DE 13,23%. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 CONFIGURADA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela União, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região no Processo nº 0041556-55.2007.4.01.3400, em que julgado procedente o pedido de reajuste de parcelas remuneratórias pelo percentual de 13,23%, com base na interpretação das Leis nºs 10.697/2003 e 10.698/2003.



    2. Consta da inicial que a Associação dos Servidores Aposentados do TRT da 4ª Região ajuizou ação ordinária, com pedido de tutela antecipada, em face da União, na qual requereu a obtenção de reajuste de 13,23% nos vencimentos dos seus associados, sob o argumento de que “as Leis nº 10.697/2003 e nº 10.698/2003, ao instituírem vantagem pecuniária individual devida aos servidores públicos federais, acabaram por conceder revisão geral de remuneração, mas com índices diferenciados, o que violaria o disposto no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal e o princípio da isonomia”.



    3. A reclamante afirma que o Juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal julgou improcedente o pedido autoral, no entanto, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento ao recurso de apelação para determinar à União a “incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos dos associados à Associação autora”.



    4. Afirma que “a concessão de incremento remuneratório, pelo Juízo reclamado, com fundamento - ainda que implícito - na isonomia/simetria, caracteriza indesejada interferência do Poder Judiciário sobre o Legislativo”, prática vedada pela Súmula Vinculante nº 37.



    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada (e-doc. 19).



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja observada a Súmula Vinculante 37 do STF.



    7. Dispenso a intimação da Procuradora-Geral da República em razão do caráter repetitivo da controvérsia.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da Súmula Vinculante 37 por decisão judicial em que reconhecido o direito de servidores públicos ao reajuste salarial de 13,23%, com base em interpretação das Leis nºs 10.697/2003 e 10.698/2003.



    2. A autoridade reclamada deu provimento à apelação da Associação ora reclamante para determinar à União a incorporação do percentual de 13,23% aos vencimentos dos seus associados, ao fundamento de que “a vantagem pecuniária individual (VPI), concedida indistintamente no valor de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), pela Lei nº 10.698/2003, teria natureza jurídica de revisão geral anual”.



    3. A decisão reclamada está assim justificada:



    Consoante já alinhavado, a Associação autora busca o reajuste salarial de seus associados no percentual de 13,23% aos seus vencimentos, a partir de maio de 2003, sob o argumento de que a Lei nº 10.698/2003, ao conceder aos servidores públicos federais vantagem pecuniária no valor de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), teria promovido revisão geral anual da remuneração em índices diferenciados, em ofensa ao inciso X, do art. 37, da Constituição Federal. 



    De início, cumpre ressaltar que perfilho entendimento segundo o qual a Lei nº 10.697/2003 concedeu reajuste linear idêntico a todos os servidores públicos, enquanto que a Lei n. 10.698/2003 instituiu a vantagem pecuniária individual (VPI), desvinculada do reajuste anual constitucionalmente previsto com a finalidade de reduzir disparidades remuneratórias, o que se buscou conseguir por meio de concessão de um valor absoluto para todos os servidores. 



    Nesse passo, os mencionados diplomas legais impactaram de forma diversa a estrutura remuneratória dos servidores públicos, visto que o primeiro tratou da revisão geral consagrada constitucionalmente, estipulando percentual incidente sobre o somatório do vencimento e das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, o qual é irredutível, “nos termos do §3°do art. 41 da Lei 8.112/1990, enquanto o segundo concedeu parcela que não pode servir de base de cálculo para qualquer outra vantagem (art. 1º, parágrafo único, da Lei 10.698/2003) e, portanto, não incorporável ao vencimento básico, o que afasta a hipótese de majoração não isonômica da remuneração dos servidores públicos. 



    Acrescente-se, ainda, que o art. 2º da Lei 10.698/2003 previu expressamente que sobre a vantagem ali estabelecida incidirão as revisões gerais e anuais de remuneração dos servidores públicos federais, corroborando, peremptoriamente, a sua natureza de acréscimo estipendiário decorrente da liberalidade do legislador e não de revisão de caráter geral. 



    Na esteira de consolidado posicionamento do STJ, a VPI instituída pela Lei 10.698/03 não possui natureza de reajuste geral de vencimentos, sendo inviável sua extensão aos demais servidores, em face do óbice da Súmula 339/STF: "Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. 



    Entretanto, a Corte Especial deste Tribunal, na Arguição de Inconstitucionalidade . 0004423-13.2007.401.4100, declarou, por maioria, a parcial inconstitucionalidade do art. 1° da Lei n. 10.698/2003, ali consignando que a criação da Vantagem Pessoal importou em verdadeira afronta à diretriz constitucional disposta no art. 37, X, da Carta Magna, segundo a qual a concessão da revisão geral de vencimentos para os servidores deve ser realizada sempre na mesma data e sem distinção de índices, assim ementado: 



    (...)



    Segundo a dicção do art. 359, caput, do Regimento Interno desta Corte, “a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato, afirmada pela Corte Especial, e a jurisprudência compendiada em súmula serão aplicadas aos feitos submetidos à Corte Especial, às seções ou às turmas, salvo quando aceita a proposta de revisão da súmula.” 



    Logo, consoante o balizado entendimento manifestado na Arguição de Inconstitucionalidade n. 2007.41.00.004426-0, afigura-se como medida de rigor o reconhecimento da natureza revisional da VPI instituída pela Lei n. 10.698/2003 que, inadvertidamente, importou em camuflado aumento para os servidores públicos federais com percentuais diversificados, privilegiando aqueles que possuíam menor remuneração com um aumento de-13,23%. 



    (...)



    Sob esse prisma, revela-se que a VPI — Vantagem Pecuniária Individual, na forma como instituída, traduziu um dissimulado reajuste geral de remuneração com percentuais distintos para os servidores públicos, visto que o valor de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos) instituído pela Lei n. 10.698/2003 no formato de VPI, representou um aumento de 13,23% para os servidores federais que recebiam a menor remuneração dentro do serviço pública federal (área de Ciência e Tecnologia), o que, não por coincidência, refletiu o índice de inflação de 2002 (INPC). 



    Dessa forma, a conclusão a que chegou a Corte Especial é a de que o Poder Executivo recompôs integralmente a remuneração dos servidores que percebiam menos, enquanto que, para os demais servidores, optou por uma recomposição apenas parcial,em total afronta ao mandamento constitucional que determina a revisão anual de remuneração, cujo escopo é a preservação do seu poder aquisitivo. 



    Outro ponto do voto condutor da Arguição de Inconstitucionalidade n, 2007.41.00.004426-0/RO consistiu na violação à observância da iniciativa privativa, em cada caso, para a deflagração dos correlatos processos legislativos. O Presidente da República não possui competência para propor ao Congresso Nacional a concessão de uma simples "vantagem pecuniária" destinada a todos os servidores públicos federais, independentemente do Poder a que eles se vinculam. A única forma que o Presidente da República dispõe para concessão de revisão salarial aos servidores dos Três Poderes é por meio de revisão anual da remuneração dos servidores públicos em geral voltado à concretização da garantia prevista no art. 37, X, da CF. 



    Importante consignar que os aumentos específicos e exclusivos de cada categoria somente podem ser concedidos por projeto de lei de iniciativa dos próprios Chefes dos Poderes a que se vinculam os respectivos servidores. 



    Restou observado, ainda, que a Exposição de Motivos do projeto legislativo que culminou com a edição da Lei n. 10.698/2003 induziu à compreensão de que essa norma veiculou um aumento geral remuneratório, evidenciando, em seus trechos, a finalidade de o Poder Executivo conceder, por via transversa, um reajuste com percentuais diferenciados para os servidores dos Três Poderes. 



    Da análise do texto da lei, bem assim com a realização de construção hermenêutico-normativa, fixou-se a inconstitucionalidade do reajuste concedido nos moldes da Lei 10.698/2003 para sanar o sobredito vicio, de maneira "que resulte na implementação da revisão geral, em consonância estrita e rigorosa com o que prescreve a Carta da República, isto é, aplicando-se o mesmo reajuste — que decorre do próprio texto do direito positivo e corresponde ao impacto do aumento sobre a menor remuneração (14,23%) - em igual proporção, indistintamente, a todos os servidores", como decidido no voto da lavra da Desembargadora Federal Neuza Alves, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n. 2007.41.00.004426-0. 



    A VPI, instituída pela Lei 10.698/03 no valor fixo de R$ 59,87, representou reajuste de 13,23% no padrão de menor vencimento do serviço público, que somado ao reajuste geral de 1% da norma anterior resultou num reajuste de 14,23% para os servidores com menor remuneração. 



    Certo também que restou decidido que a invocação da Súmula Vinculante n. 37 do STF para o caso em exame também não é a mais acertada: "a uma, porque como visto adrede, o próprio Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente afastando a sua aplicação nos casos em que o Poder Público afronta de forma positiva e direta os preceitos constitucionais referentes à remuneração dos servidores. Assim o fez no caso de agressão à isonomia assegurada aos servidores aposentados (GDATA e GDASST), e na ocasião do rejuste de 28,86% concedido apenas a uma parte dos servidores militares; a duas, porque o mencionado preceito sumular não deve servir como escudo para os atos ilegítimos perpetrados pela Administração, razão pela qual não pode o Poder Executivo, explícita ou escamoteadamente, conceder um reajuste geral com índices diferenciados e pretender validar essa conduta com a invocação do entendimento sumariado pelo STF." 



    Desse modo, em observância ao princípio constitucional insculpido no art. 37, X, da CF/88, que veda a distinção de índices na revisão geral anual, impõe-se a extensão do maior índice de recomposição salarial concedido no ano de 2003, obtido a partir da conjugação das disposições normativas insertas nas Leis 10.697/03 e 10.698/03, a todos os servidores públicos federais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e das autarquias e fundações públicas federais, compensando-se com os índices já aplicados por força dos referidos diplomas legais, podendo ser absorvido por norma reestruturadora posterior que assim o expressamente determinar.”



    4. Este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de que a concessão do reajuste a servidor público no percentual de 13,23% – sob a justificativa de que a vantagem pecuniária individual instituída pela Lei nº 10.698/2003 configura reajuste geral discriminatório concedido em desacordo com o que estabelece o art. 37, X, da Constituição Federal – viola o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37, porquanto traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia.



    5. A Súmula Vinculante nº 37 espelha a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, antes consolidada na Súmula 339/STF, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, apenas com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Compete, pois, ao Poder Legislativo, mediante lei específica, proceder a tal reajuste, a teor do art. 37, X, da Constituição Federal.



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte acerca do tema em exame foi reafirmada, ainda, no julgamento do ARE 1.278.713-RG (Tema 1.126), no qual fixada a seguinte tese de repercussão geral: 



    “A concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, sem o devido amparo legal, viola o teor da Súmula Vinculante nº 37.”



    7.  Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. SÚMULAS VINCULANTES 10 E 37. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) importa ofensa às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. 2. In casu , a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui caráter de verdadeira revisão geral anual, afastando a aplicação do artigo 1º da referida Lei. 3. Decisão de órgão fracionário que, embora não tenha expressamente declarado a inconstitucionalidade da referida norma, afastou sua aplicação, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), e, consectariamente, do enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 23.443 AgR, Rel. Min. Luiz fux, 1ª Turma, DJe 19.5.2017)



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE 13,23%. CONCESSÃO DE REAJUSTE, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INADMISSIBILIDADE. RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. APLICABILIDADE AO CASO. PRECEDENTES. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DA POSTULAÇÃO RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24.272 AgR/DF, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 16.5.2017)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Reclamação julgada procedente 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 24.343 AgR/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.2.2017)



    8. Ante o exposto, com fundamento na jurisprudência deste Tribunal e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº 0041556-55.2007.4.01.3400, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, restabelecendo a sentença de 1º Grau.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator